Tribunal: TJPA
Processo: 0804702-93.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804702-93.2022.8.14.0009

APELANTE: IVAN COSTA MOREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E FEMINICÍDIO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA. SOBERANIA DOS VEREDITOS DO JÚRI. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

01.
Apelação criminal interposta por condenado pelo Tribunal do Júri à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de homicídio qualificado (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima) contra José Vilmar Monteiro dos Santos e de tentativa de feminicídio contra Jocilene Ribeiro Lima, sua ex-companheira, em razão de inconformismo com o término do relacionamento e movido por ciúmes. O réu invadiu a residência das vítimas durante a madrugada, munido de faca, e desferiu golpes fatais em José Vilmar, que tentou defender Jocilene.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

02.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos; (ii) analisar o pedido de exclusão das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima; (iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão espontânea, para fins de redimensionamento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

03.
O conjunto probatório demonstra, de forma clara e coerente, a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao apelante, especialmente pelos depoimentos da vítima sobrevivente, dos policiais
civis e pelo laudo de necropsia, evidenciando que a versão acolhida pelo júri encontra respaldo nos autos.

04.
A tese de legítima defesa não encontra amparo, pois a brutalidade dos golpes, o número de facadas e o contexto em que se deu a ação revelam desproporcionalidade, afastando os requisitos previstos no art. 25 do Código Penal.

05.
A decisão do Tribunal do Júri, fundada em elementos de prova idôneos, não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual se impõe o respeito à soberania dos veredictos, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF/1988 e do art. 593, III, “d”, do CPP.

06.
A manutenção das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa da vítima é de rigor, diante do quadro probatório que revela a motivação passional e a vulnerabilidade das vítimas, surpreendidas durante o repouso noturno.

07.
O reconhecimento da confissão espontânea é cabível, ainda que qualificada pela alegação de legítima defesa, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 545), impondo-se a compensação com a agravante reconhecida, resultando em redimensionamento da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

08.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

01. “
A decisão do Tribunal do Júri fundada em versão verossímil e apoiada em provas produzidas nos autos não pode ser anulada por órgão revisor, em respeito à soberania dos veredictos
”.

02. “
O motivo torpe e o recurso que dificultou a defesa da vítima restam configurados quando o agente, movido por ciúmes, invade a residência das vítimas durante a madrugada e as surpreende em situação de vulnerabilidade
’.

03. “C
onfissão qualificada em plenário, ainda que acompanhada de tese defensiva, deve ser reconhecida como atenuante, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP e da Súmula 545 do STJ
”.

04. “
É cabível a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 25, 65, III, “d”, 69 e 121, §2º, I e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 890.446/RO, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.04.2024, DJe 08.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 916.029/MG, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024, DJe 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IVAN COSTA MOREIRA
contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri
da Comarca de Bragança
, que o condenou pelo crime de
homicídio qualificado
, previsto no art. 121, caput, do Código Penal, com as qualificadoras do § 2º, incisos I e IV (motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima), em relação à vítima JOSÉ VILMAR MONTEIRO DOS SANTOS, e pelo crime de
tentativa de feminicídio qualificado
, previsto no art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal, em relação à vítima JOCILENE RIBEIRO LIMA. A sentença recorrida fixou a pena de
18
(dezoito)
anos e
0
8
(oito)
meses de reclusão
, em regime inicial fechado
.

O apelante sustenta, em suas razões de apelação (ID nº 21550843), que agiu em legítima defesa, conforme artigos 23 e 25 do Código Penal, ao matar a vítima JOSÉ VILMAR, e que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, especialmente no que diz respeito à tentativa de feminicídio contra JOCILENE RIBEIRO LIMA, por ausência de provas da autoria delitiva.

De forma subsidiária
, pleiteia o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa
apenas
em relação
a vítima
JOSÉ VILM
A
R
, bem como a revisão da dosimetria da pena, alegando a não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal).

Por fim, requer a expressa manifestação desta corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 21550846),
opinou pelo conhecimento e o desprovimento do recurso para que se mantenha
incólume
a sentença proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e
o parcial provimento
do recurso interposto
, apenas para que seja reconhecida a atenuante à confissão espontânea na segunda fase de dosimetria da pena

(ID nº 23074195)
.

É o relatório.
À revisão.
Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Narrou a denúncia (ID
21550626
),
verbis:

(...).

Noticiam os autos de inquérito policial que, no dia 11 de novembro de 2022, por volta das 05h, neste de município, o denunciado
IVAN COSTA MOREIRA,
tentou matar sua ex-companheira
Jocilene Ribeiro Lima
em virtude da condição de sexo feminino, bem como matou José Vilmar Monteiro dos Santos), vulgo “Júnior Mãozinha”, mediante facadas, sendo que ambos os crimes foram motivados por ciúmes (motivo torpe).

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima Jocilene estava na residência de José Vilmar, seu atual namorado,
ambos deitados em uma rede
,
quando o acusado chegou empunhando uma faca de cabo de madeira e foi
em direção à vítima Jocilene com a intenção de matá-la
.

Ato contínuo, José Vilmar impediu que o acusado atingisse Jocilene, segurando o denunciado, e ordenou-lhe que fugisse do local
.

Assim, Jocilene fugiu em busca de socorro,
enquanto
José Vilmar e o acusado travaram uma luta corporal,
sendo que este último atingiu a vítima com diversas facadas que lhe causaram o seu óbito
.

Em seguida, os familiares de Jocilene chegaram até o local, porém, a vítima já estava morta, caída a alguns metros em frente
à
sua casa e com diversos ferimentos de golpe de faca.

Diante disso, a Polícia Civil foi acionada e empreendeu diligências no

sentido de localizar o acusado, encontrando-o no mesmo dia, por volta das 15h,

ocasião em que foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de

Polícia para providências.

Perante a autoridade policial, o
acusado confessou o crime e relatou

que cometeu o delito em razão de suposta traição praticada por sua ex
-
companheira,

a vítima Jocilene, posto que esta teria iniciado um romance com

José Vilmar
.

O acusado, no momento de sua prisão, apresentou-se com algumas

lesões corporais, a exemplo de escoriação no punho, na região dorso das costas,

na coxa, perda total do lóbulo da orelha, dentre outras, demonstrando que José

Vilmar resistiu ao ataque do acusado, porém sem êxito, posto que veio à óbito.

A vítima sobrevivente, Sra. Jocilene, informou perante a autoridade policial que viveu maritalmente com o denunciado por 03 (três) anos, porém, já haviam se separado há cerca de 02 (dois) meses, o que não era aceito pelo acusado
.

Foi relatado pela mesma, ainda, que o IVAN COSTA é uma pessoa

violenta, bem como a ameaçava frequentemente, sempre dizendo que preferia

vê-la morta
do

que
com outra pessoa, de maneira que afirma que o início de seu
relacionamento com José Vilmar seria a motivação do crime
”
.

(...)

São os fatos.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do
mérito
.

01.
DO JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS
.

Sustenta o apelante que agiu em legítima defesa, nos termos dos artigos 23 e 25 do Código Penal, ao tirar a vida de J
osé Vilmar Monteiro dos Santos
, e que a decisão do Tribunal do Júri contrariou de forma evidente as provas constantes nos autos, sobretudo
,
quanto à imputação de tentativa de feminicídio contra
Jocilene Ribeiro Lima
, diante da ausência de elementos probatórios que comprovem a autoria delitiva.

Entretanto, analisando atentamente os autos, tenho que a
s
alegaç
ões
não
merecem acolhimento
, vez que a decisão guerreada encontra respaldo no caderno processual, senão vejamos.

A materialidade do crime encontra amparo n
o
Laudo de Necropsia Médico-Legal
n.° 2023.07.000214-TAN (ID 21550758, p. 312), que, registra que José Vilmar Monteiro dos Santos, foi vítima de inúmeras facadas
, 15 (quinze) ao todo
, desferidas pelo apelante em diversas partes vitais do corpo do ofendido, o que, infelizmente
,
resultou em seu óbito no local do crime, destacando-se, nesse contexto, os golpes aplicados pelo recorrente em José Vilmar, na
região
carotidiana esquerda
, medindo, 3,0cm de extensão,
bem como na
região epigástrica esquerda
, medindo 1,5cm de extensão, e ainda um golpe de arma branca localizado na região
torácica esquerda
, medindo 1,5cm
, mais, duas facadas na região
lombar esquerda, medindo 3,0cm
, e outras duas, a primeira localizada na região do
terço distal da coxa esquerda
, medindo 5,0cm e outra localizada no
terço distal do braço esquerdo
, em sua região posterior, medindo 6,0cm de extensão no maior e
ixo.

Sob essa perspectiva,
já poderia se afirmar que
a alegação de legítima defesa
suscitada pelo apelante não seria passível de acolhimento,
uma vez que, percebe-se
,
que a vítima foi brutalmente esfaqueada
, demonstrando toda a crueldade, frieza e torpeza no
modus operandi
empregado pelo recorrente
. Por certo, tal assertiva encontra plena ressonância nas provas de autoria carreadas aos autos,
desde aquelas
colhidas no decorrer da instrução probatória e, ainda
no
transcorrer
do julgamento em plenário,
destacando-se,
nesse diapasão

os esclarecimentos apresentados pela vítima sobrevivente Jocilene Ribeiro Lima,
e diante dos testemunhos de Gerson Aderson Corrêa dos Santos e Gerson Rosa Mescouto, policiais civis que acompanharam o deslinde dos fatos criminosos.

Vejamos.

Jocilene Ribeiro Lima
,
ex-companheira do acusado e viúva de José Vilmar Monteiro dos Santos
ao ser ouvida em juízo, narrou, em detalhes, como ocorreu a invasão de sua residência por volta de duas horas da manhã, quando o recorrente entrou no local, portando uma faca, para ceifar a vida da primeira, que, só
não
veio à óbito em razão da intervenção de José Vilmar.
Transcrevo, por oportuno
e, na parte que interessa,
o que, consta do bojo da sentença de pronúncia e, fielmente relatado pelo sentenciante documento de ID
21550766
:

“
Que o acusado ameaçava a vítima dizendo que se ela não ficasse com ele, seria morta;
Q
ue o acusado também ameaçava a família da vítima;
Q
ue o acusado chegou na casa da depoente e
esta
se encontrava deitada com seu companheiro
;
Q
ue o acusado matou seu companheiro e a depoente conseguiu fugiu
;
Q
ue quando voltou para sua casa seu companheiro já estava morto;
Q
ue o acusado tentou lhe matar mais de uma vez
;
Q
ue anteriormente conviveu com o acusado, mas rompeu o relacionamento com o acusado;
Q
ue o acusado entrou em sua casa repentinamente, entrando pela janela;
Q
ue estava deitada na rede com seu companheiro;
Q
ue estava deitada na rede conversando com a outra vítima, quando o acusado chegou portando uma faca;
Q
ue o acusado partiu pra cima primeiro da depoente
;
Q
ue não tinha como se defender;
Q
ue o acusado não conseguiu atingir a depoente porque a vítima fatal interviu, sendo seu atual companheiro
;
Q
ue a vítima fatal era conhecido por Júnior, vulgo ‘MÃOZINHA’;
Q
ue JÚNIOR foi morto pelo acusado;
Q
ue ouviu a vítima JÚNIOR sendo esfaqueado e pedindo socorro
;
Q
ue a primeira pessoa que viu o corpo da vítima foi seu pai;
Q
ue já sofria ameaças por parte do acusado;
Q
ue o acusado também já tinha lhe batido;
Q
ue o acusado tinha muito ciúmes da vítima quando tinham relacionamento;
Q
ue após matar JÚNIOR o
acusado fugiu;
Q
ue ele foi preso em Bragança;
Q
ue o JÚNIOR tentou lhe defender;
Q
ue MÃOZINHA tinha um problema em sua mão;
Q
ue não sabe a idade da vítima JÚNIOR;
Q
ue o crime ocorreu por volta de 02 h da madrugada
;
Q
ue estavam dentro do quarto do MÃOZINHA quando o acusado entrou na casa;

Q
ue estava na casa de seus pais;
Q
ue no dia dos fatos MÃOZINHA fez uso de bebida alcoólica;
Q
ue o acusado primeiro tentou matar a vítima;

Q
ue o JÚNIOR interviu para que o acusado não matasse a depoente
;
Q
ue escutou a vítima JÚNIOR pedindo para que o acusado não o esfaqueasse pelas costas
;
Q
ue JÚNIOR estava na frente de sua casa morto caído no chão;
Q
ue o acusado trabalhava como pescador;
Q
ue um vizinho viu o acusado com uma faca na mão;
Q
ue não chegou a se lesionar;
Q
ue o vizinho que viu o acusado passar correndo era conhecido como NEGUINHO”.

Em tempo, registre-se que o
dominus litis
, por meio do ID 21550690, ofereceu aditamento à denúncia,
devidamente recebida conforme a decisão proferida pelo juízo singular, acostada através do ID 21550694.
Por sua vez, a defesa do apelante, após a peça apresentada pelo
parquet
, postulo
u
pela reinquirição da vítima sobrevivente
, que,
mais uma vez,
confirmou que o acusado

tentou

lhe
matar, pois ele não se conformava com o fim do relacionamento e em seguida
esfaqueou José Vilmar Monteiro dos Santos
.
Assim, ao ser novamente ouvida, declarou:

“
Que tinha se separado do acusado;
Q
ue estavam separados há 04 (quatro) meses
;
Q
ue o acusado não se conformou com a separação;

Q
ue estava envolvida com outra pessoa;
Q
ue no dia dos fatos estava deitada numa rede quando o acusado entrou em sua casa de surpresa
;
Q
ue o acusado pulou a janela;
Q
ue estava na casa do seu companheiro atual na época, o falecido JÚNIOR, vulgo MÃOZINHA
;
Q
ue quando viram o acusado estava com uma faca em cima da depoente e da outra vítima;
Q
ue JÚNIOR interviu e salvou a vida da depoente, mas acabou morrendo
;
Q
ue o acusado era violento quando morava com a vítima;
Q
ue o acusado chegou no local de surpresa, invadiu a casa e ninguém viu a hora
;
Q
ue o acusado pegou a vítima de surpresa;
que o acusado correu primeiro pra cima da vítima JOCILENE
;
Q
ue não viu se o acusado e a vítima lutaram;
Q
ue tinha espelho quebrado;
Q
ue depois voltaram para a casa e JÚNIOR estava morto;
Q
ue já tinha terminado com o acusado havia 04 (quatro) meses”
(ID
21550766
)
.

Ainda no decorrer da instrução processual, os policiais civis Gerson Aderson Corrêa dos Santos e Gerson Rosa Mescouto,
confirmaram a narrativa apresentada pela vítima. Primeiro, narrou o IPC Gerson Santos (ID
21550766
, p. 334):

“
Que estava de plantão na Delegacia; que foram ao local do crime; que atuou na prisão do acusado;
Q
ue o acusado foi preso em Bragança, no bairro do Cereja;
Q
ue o acusado não esboçou reação durante a prisão
;
Q
ue quando chegou no local a casa estava cheia de sangue;
Q
ue a vítima chegou a correr para fora de casa, mas morreu fora da residência
;
Q
ue a companheira dele, a vítima JOCILENE, esclareceu acerca da dinâmica dos fatos
; que a vítima JOCILENE não tinha nenhuma marca;
Q
ue reconhece o acusado como o que foi preso em flagrante
; que foi o IML que fez a remoção do corpo;
Q
ue o corpo foi encontrado do lado de fora da casa;
Q
ue tinha espelho quebrado dentro da casa;
Q
ue tinha muito sangue nas paredes e no chão
;
Q
ue foi em dois momentos na residência;
Q
ue pela tarde, na segunda vez que foi ao local, o depoente viu pessoas limpando a residência;
Q
ue a ex-companheira da vítima estava com a vítima fatal no momento do fato;
Q
ue a vítima JOCILENE disse que JÚNIOR tentou defendê-la
;
Q
ue o acusado estava lesionado na

coxa e na orelha;
Q
ue o acusado entrou pela porta da residência,
q
ue estava encostada; que populares também viram o acusado saindo da casa, mas se negaram a prestar depoimento na Delegacia”

Em seguida,
declarou o investigador de polícia
Gerson Mescouto:

“
Que chegou uma notícia crime na Delegacia;
Q
ue foi juntamente com o IPC GERSON ADERSON verificar o homicídio
;
Q
ue ao chegaram no local o corpo estava lá;
Q
ue identificaram o autor;
Q
ue a esposa do acusado estava traindo o denunciado, o que motivou o crime
;
Q
ue o acusado cometeu o crime em razão da traição; que foi ao local e entrou na casa;
Q
ue a companheira do acusado correu para se safar do crime
;
Q
ue não tem testemunha ocular do crime;
Q
ue pessoas ao redor ouviram gritos e pedidos de socorro;

Q
ue populares viram o acusado entrando no local;
Q
ue os vizinhos não se propuseram a comparecer na Delegacia;
Q
ue não participou da prisão do acusado;
Q
ue quem fez a prisão foi a outra equipe de prisão;
Q
ue foi o indivíduo que aparece na tela que foi preso pelo assassinato da vítima JÚNIOR
;
Q
ue o corpo da vítima estava fora da casa porque este tentou correr;
Q
ue falou com a vítima JOCILENE na Delegacia; que a outra vítima não apresentava marcas
”

Novamente, e de
igual
forma
, encontramos
os
esclarecimentos
prestados
durante a sessão de julgamento realizada pelo Egrégio Tribunal do Júri
pelos policiais civis

Gerson Aderson Corrêa dos Santos e Gerson Rosa Mescouto
,

(ID
21550818

a ID
21550820
,
mídias digitais, PJE),
que acompanharam os fatos criminosos
e, confirmaram que Ivan Costa Moreira, ora apelante, foi o autor da tentativa de feminicídio praticado contra sua ex-companheira e
foi
aquele que desferiu os golpes produzidos por arma branca que ceifaram a vida de José Vilmar Monteiro dos Santos.

Os depoentes, em síntese,
afirmaram que estavam de plantão na delegacia de polícia de Bragança, quando, por volta de 05h00 da manhã, foram acionados para atender a uma a ocorrência que tratava da prática de um crime de homicídio.

Em diligências, os policiais chegaram ao local e

passaram a recolher informações sobre os fatos, identificando a vítima
fatal
do crime,
José Vilmar Monteiro, vulgo “Júnior Mãozinha”

e
ainda
encontrando os parentes da vítima
sobrevivente e a própria
ofendida
Jocilene Ribeiro Lima, que relatou aos policiais, exatamente o que disse em juízo,
narrando a eles que manteve um relacionamento com o acusado e o que tinha acontecido com o seu atual companheiro, executado pelo apelante
que cometeu o crime por não estar conformado com o término da relação conjugal
,
tendo os investigadores
colh
i
do, também, outros dados a fim de localizar o acusado que havia se evadido do local.

Destacaram os policiais,
que
de acordo com a vítima, um dia antes do crime,
o acusado
já tinha ameaçado a vítima de morte,
tendo a ofendida lhes relatado que o crime ocorreu de madrugada, sendo ela e seu companheiro, que estavam em uma rede, dentro do quarto, surpreendidos com a entrada do acusado no imóvel, narrando os investigadores que dentro da casa,
havia
sinais de luta corporal
, com
alguns objetos quebrados como
um espelho e uma cadeira,
e que havia muito sangue dentro da casa, o que, demonstra que a vítima foi esfaqueada por diversas vezes.

Informaram os policiais, que o acusado foi preso no dia seguinte, por volta de 14h00,
não tendo ele reagido a abordagem policial.
De acordo com os depoentes, o acusado confessou o crime,
informando aos investigadores que havia sido traído por Jocilene e diante de tal situação, para lavar sua “honra”
,
pegou uma faca e praticou
a
tentativa de feminicídio
e o crime de homicídio.

A
o ser interrogado
, primeiro,
durante o contraditório,

o apelante
utilizou
-se
de seu direito constitucional de permanecer em silêncio
(ID
21550766
).

Por sua vez, durante o julgamento perante o Conselho de Sentença,
o apelante
(ID
21550821
a ID

2155082
3
, mídias digitais, PJE),

confessou
a prática do crime, no entanto, alegou que praticou o crime em legítima defesa,
pois no dia dos fatos,
teria apenas se defendido de supostas agressões praticadas pela vítima fatal do crime
José Vilmar Monteiro, vulgo “Júnior Mãozinha”, a quem o recorrente alegou que era traficante de drogas.

Diante do conjunto probatório constante nos autos, resta inequívoca a materialidade e a autoria dos crimes de homicídio consumado contra José Vilmar Monteiro dos Santos e de tentativa de feminicídio contra Jocilene Ribeiro Lima, sendo os depoimentos da vítima sobrevivente e das testemunhas
,
harmônicos e coerentes com as demais provas, como o laudo de necropsia e os relatos policiais. A tese defensiva de legítima defesa não prospera, pois ausentes os requisitos do art. 25 do Código Penal, notadamente a moderação no uso dos meios necessários, já que a vítima fatal foi atingida por diversas facadas em regiões vitais, denotando evidente desproporcionalidade na reação do apelante.

A narrativa apresentada pela defesa colide frontalmente com o acervo probatório, que demonstra que o réu invadiu a residência armado, motivado por inconformismo com o término do relacionamento, atacando primeiramente a ex-companheira e, na sequência, desferindo inúmeros golpes de faca contra seu atual companheiro, que apenas tentava protegê-la. Tal
modus operandi
afasta qualquer alegação de reação imediata a uma agressão injusta e confirma a intenção homicida e a tentativa contra a integridade da sobrevivente.

As decisões proferidas no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de
status
constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal (STJ, AgRg no AREsp n. 2.520.978/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024)
.

Logo, imperioso distinguir a decisão que se apresenta divorciada de qualquer elemento de convicção colhido no decorrer do inquérito, da instrução ou dos debates em plenário, passível de cassação, daquela que opta por uma das versões apresentadas pelas partes, com lastro de prova, a qual não cabe anulação, por se tratar de interpretação divergente a respeito dos elementos probantes.

Nesse sentido

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONVERGÊNCIA DAS PROVAS. (...). AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...).
2. Sobre a alegação de que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, diversamente do que foi alegado pelo impetrante, o que avulta do contexto fático delineado pela Corte a quo é a convergência entre as provas e a sentença proferida, mormente diante dos testemunhos produzidos na fase inquisitorial, repisados em juízo, além dos laudos técnicos, os quais demonstram a autoria delitiva em desfavor do paciente.
Não ocorrendo, portanto, a alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos.
3. Assim, as decisões proferidas
no âmbito do Tribunal do Júri gozam de soberania, garantia de status constitucional que, dentre outros efeitos práticos, impede a reforma direta por parte de órgãos de segundo grau, a quem compete, em situações excepcionais, determinar a realização de novo julgamento, desde que presente uma das hipóteses do art. 593, III, do Código de Processo Penal.
(...). 7. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 890.446/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024). Grifei.

Assim, n
ão procede a alegação defensiva de que a decisão dos jurados contrariou as provas, pois há robusto conjunto probatório que ampara o veredicto, o qual está em consonância com as evidências colhidas e não se mostra inverossímil.

03.
REFORMA DA DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO
TORPE E
RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO
.

Pleiteia,
de forma subsidiária,
o afastamento das qualificadoras de motivo torpe e de recurso que dificultou a defesa apenas em relação à vítima JOSÉ VILMAR
e, por fim,
a revisão da dosimetria da pena, sustentando
que
a não aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal),
em favor do apelante se mostra arbitraria e ilegal.

Por oportuno, no que se refere à exclusão das qualificadoras, melhor sorte não assiste à defesa, uma vez que
devidamente caracterizadas, tendo em vista que
há
nos autos
, provas mais do que suficientes, para corroborar a manutenção das qualificadoras que tratam da prática do crime por motivo torpe e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

De acordo com o conjunto probatório, amplamente debatido nos presentes autos, verifica-se que o acusado, inconformado e descontente com o término de seu relacionamento com a vítima sobrevivente, foi até a casa da ofendida, portando uma arma branca, no intuito de ceifar-lhe a vida, o que, como visto não ocorreu, considerando que a seu companheiro no momento do
crime
José Vilmar
, conseguiu impedir que a ofendida fosse atacada, conseguindo ela escapar da sanha criminosa do réu, tudo por motivo torpe, ignóbil, onde claramente verifica-se que o acusado compreendia que a vítima era sua propriedade.

Da mesma forma, deve ser mantida a qualificadora que diz respeito, ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

A qualificadora da impossibilidade de defesa da vítima, prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, incide quando o agente se vale de
circunstâncias que reduzem ou eliminam a capacidade de reação do ofendido
, dificultando-lhe qualquer forma de resistência eficaz ao ataque. Tal elemento subjetivo busca punir com maior severidade o comportamento do autor que, de forma ardilosa ou em momento de especial vulnerabilidade da vítima, impede que esta possa se defender.

No caso dos autos, restou cabalmente demonstrado que, no momento do crime, as vítimas estavam em repouso noturno, por volta de
0
2h
00min
da manhã, deitadas em uma rede, sem qualquer previsão ou possibilidade de se prepararem para eventual agressão. Ademais, o réu invadiu o imóvel subitamente, surpreendendo-as em situação de completa vulnerabilidade física e psíquica, o que potencializou a ineficácia de qualquer tentativa de reação.

Tais circunstâncias revelam, de forma inequívoca, que a conduta do apelante se amolda a referid
a
qualificadora, uma vez que agiu de modo a impossibilitar a defesa das vítimas, não apenas pela invasão inesperada em horário de descanso, mas também pela posição física em que se encontravam, a qual dificultava sobremaneira qualquer movimento de fuga ou resistência. Assim, a manutenção da qualificadora em desfavor do apelante é medida que se impõe, diante da prova robusta produzida nos autos e da necessidade de reprovação mais gravosa da conduta.

Nesse contexto,
ademais,
acaso se constatasse a ausência de elementos probatórios aptos a sustentar as qualificadoras impugnadas, competiria a este Tribunal, tão somente, a anulação do julgamento e a consequente determinação de submissão do feito a novo júri popular, jamais o
afastamento direto de qualificadora, o que implicaria violação à soberania dos veredictos.

De toda sorte, não há dúvida de que a manutenção das qualificadoras reconhecidas no caso
sub judice
é medida que se impõe, seja pela legitimidade da escolha da tese pela composição do Conselho de Sentença, seja pela robustez do arcabouço probatório colacionado nos autos, que respalda a referida conclusão.

Por todo o exposto, tenho que, submeter o recorrente a novo julgamento, sob o fundamento de que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária às provas dos autos, somente porque não acolheu as teses defensivas, implicaria em inaceitável afronta ao princípio constitucional da soberania de seus veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, letra c, da Constituição Federal/88), restando, por conseguinte, inviável acolher o recurso defensivo para anular julgamento que se mostra irretocável,
considerando que as provas existentes nos autos são suficientes para embasar a tese acatada pelos jurados que optaram por uma das versões apresentadas em plenário,
sob pena de se violar o preceito constitucional da soberania dos veredictos.

Finalmente, a defesa que representa o apelante, requer o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, alegando em suas razões recursais, que durante o julgamento em plenário o recorrente admitiu a execução do crime.

Pois bem.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida na parte de interess
a:
(ID 21550802, p. 390):

“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu IVAN COSTA MOREIRA como incurso nas sanções previstas para o
crime de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima JOSÉ VILMAR MONTEIRO DOS SANTOS
e de feminicídio tentado por motivo torpe, contra a vítima JOCILENE RIBEIRO LIMA.
Passo a fazer a dosimetria da pena, na conformidade do artigo 59 do Código Penal primeiro em face do crime de
homicídio qualificado
”.

Observo que a culpabilidade é normal ao tipo, não devendo ser valorada. O réu não registra maus antecedentes. Não há nos autos elementos suficientes à aferição da personalidade do réu. A conduta social nada aponta. Em relação ao motivo, observo que o fato se deu pelo motivo torpe de que o acusado não aceitava o fim do relacionamento, porém já serve para

qualificar o crime. As circunstâncias apontam que o acusado ceifou a vida da vítima por meio de recurso que impossibilitou a sua defesa, o que deve ser valorado na segunda fase da dosimetria da pena. As consequências foram próprias do tipo. A vítima não teria concorrido para o crime.
Diante da análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão
.

Não há circunstância atenuante
,
mas há a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima
, razão pela qual
aumento a pena em 1/6 ficando em 14 (quatorze) anos de reclusão
.

Não há causa de aumento de pena, e nem de diminuição razão pela qual torno a pena definitiva em
14 (quatorze) anos de reclusão
”.

Como demostrado alhures, a pena-base imposta ao apelante pelo crime de homicídio qualificado, foi fixada no mínimo legal, conforme previsto no art. 121, do Código Penal, isto é
12 (doze) anos de reclusão
, motivo pelo qual, não há, neste ponto, nenhuma alteração a ser feita.

Por sua vez, n
a segunda fase da dosimetria da pena, o sentenciante considerou que o recorrente não faz
jus
a atenuante da confissão espontânea,
ex vi
do art. 65, III, “d”, do CP.
Todavia, entendo
que
a referida atenuante deve ser reconhecida.
Explico.

Com efeito
, conforme se constatou durante o
interrogatório
do réu realizado em
plenário
,

observa-se que

ele

admitiu
a autoria do
crime
,
e, mesmo que esta
confissão em plenário
tenha ocorrido de
forma
qualificada

(
quando réu admite a prática do fato, no entanto, alega, em sua defesa, teses defensivas descriminantes ou exculpantes
)
, uma vez que, alegou, que precisava se defender das agressões perpetradas pela vítima
, a mesma deve ser reconhecida a seu favor.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MEIO CRUEL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO PROVIDO EM PARTE
. I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. O agravante foi condenado, com base no art. 121, § 2º, II, III e IV, do Código Penal, à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. A defesa alega: (i) ocorrência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) ausência de fundamentação idônea para o aumento da pena-base; e (iii) o não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de bis in idem na valoração da culpabilidade e no reconhecimento das qualificadoras; (ii) avaliar a fundamentação para a exasperação da pena-base; e
(iii) definir se é aplicável a atenuante da confissão qualificada
. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No caso, para a valoração negativa da culpabilidade, considerou-se que o agravante "agiu de forma ardil e com extrema frieza e brutalidade e ainda arrastou o corpo a um local ermo, utilizando-se do cavalo da própria vítima, evadindo-se logo em seguida", fundamentos concretos aptos a demonstrar a maior reprovabilidade da conduta praticada, não havendo ilegalidade no ponto.

4. O recurso que dificultou a defesa da vítima consistiu no fator surpresa: "o ofendido foi surpreendido com os golpes, quando bebia pinga com o acusado". O meio cruel consistiu nos "diversos golpes de enxada aplicados na vítima", o que lhe causou maior sofrimento.

Desse modo, sendo considerados elementos distintos para cada uma das qualificadoras e para a valoração negativa da culpabilidade, não há falar em bis in idem
.
5. A confissão qualificada, acompanhada da alegação de legítima defesa, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, d, do CP, conforme entendimento sumulado (Súmula n. 545 do STJ)
,
ainda que em fração inferior a 1/6, restando a pena do agravante redimensionada a 15 anos e 2 meses de reclusão.

IV. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(AgRg no HC n. 916.029/MG,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 22/10/2024.)

Assim,
na
segunda etapa da dosimetria
,
com base na jurisprudência pacífica das Cortes Superiores
e no que determina a súmula 545, do C.STJ,

reconheço
e aplico
a confissão
aqui apresentada como circunstância
atenuante
, prevista no art. 65, III, “d”, do CP,
bem como, mantenho a aplicação da
agravante

imposta pelo juízo de primeiro grau (
“
recurso que dificultou a defesa da vítima
)
, pelo que,
faço a devida
compensação integral
entre elas, de sorte que uma anula a outra, razão pela qual, fica a pena definida nesta fase intermediária em

12
(
doze
)
anos
de
reclusão
.

Na etapa derradeira,
não observo nenhuma causa de
aumento ou
diminuição
de pena, razões pelas quais,
fixo
a pena,
definitivamente
, em razão da prática do crime de homicídio qualificado
,
ex vi
do art. 121, §2°, incisos I e IV, do CP
, que teve como vítima
José Vilmar Monteiro dos Santos

em

12 (doze) anos de reclusão
.

No contexto,
mantenho integralmente a pena definitiva imposta pelo sentenciante em desfavor do apelante, diante da prática do crime feminicídio tentado, praticado
por ele
contra sua ex-c0mpanheira

Jocilene Ribeiro Lima
, fixada em definitivo em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Considerando o concurso material de delitos, procedo à soma das penas, nos termos do artigo 69 do Código Penal, resultando na condenação definitiva do réu à pena
em

16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Mantenho o regime inicial fechado para o cumprimento da pena corpórea imposta ao ora apelante, nos termos do art. 33, §2º, “a”, do CP.

O montante da pena corpórea definitiva imposta a
o
recorrente inviabiliza a substituição por restritivas de direito, nos termos do art. 44, inciso
I do CPB
1
, bem como, impossibilita a suspensão condicional, a teor do art. 77,
caput,
do mesmo Códex.

Finalmente, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Por todo exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar a pena
imposta ao apelante
IVAN COSTA MOREIRA
para
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
anos de reclusão em regime inicial fechado, pelo crime tipificado

art. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c o art. 14, II, do Código Penal
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém
,
dat
ado e assinado

eletronicamente
.

Juiz Convocado
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/09/2025